Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-72.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712644-72.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL SILVA DE SOUZA, THIAGO HENRIQUE SILVA DE SOUZA APELADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME APELADO: AILTON COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELANTE: GABRIEL SILVA DE SOUZA, THIAGO HENRIQUE SILVA DE SOUZA D E S P A C H O Vistos e etc. O Dr. ANTÔNIO MACHADO NERI JÚNIOR, advogado, peticiona nos autos (ID 56521103) comunicando a renúncia aos poderes outorgados pela parte ré, AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS. A petição está acompanhada da notificação do réu acerca da renúncia ao patrocínio ajustado entre o profissional e o contratante (ID 56521107). Em situações como essas, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte, objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado (AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Assim, defiro o pedido de renúncia de mandato formulado pelo patrono Dr. ANTÔNIO MACHADO NERI JÚNIOR, em relação à parte ré, AILTON COMÉRCIO DE VEÍCULOS, dispensada a intimação na forma do art. 76 do CPC. Anote-se a renúncia de mandato (ID 56521103) e aguarde-se o prazo recursal quanto ao v. Acórdão no 1806511 (ID 55437138). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator